Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716452-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Glaucia Costa de Castilho Agravada: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Glaucia Costa de Castilho contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos no 0702977-60.2025.8.07.0006, assim redigida (Id. 71206952): "Complemento a decisão anterior para determinar que a parte autora emende a inicial para converter esta ação em uma ação do procedimento comum com vistas a angariar a documentação relativa ao item f da exordial. Esclareço que os pedidos relativos ao procedimento especial para tratamento do superendividamento não podem ser acumulados com os demais. Assim, devem ser retirados para, caso necessário, serem manejados em procedimento próprio autônomo. Com base no poder geral de cautela do art. 297 do CPC, principalmente considerando a idade da autora e sua hipervulnerabilidade dupla (consumidora maior de 90 anos), determino que o banco réu se abstenha de bloquear, debitar ou aprovisionar valores na conta da requerente para pagamentos de empréstimos. Prazo para que a parte emende a inicial: 10 dias, sob pena de indeferimento. (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 71206950) a agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de analisar o requerimento de gratuidade de justiça formulado nos autos do processo de origem. Destaca a ocorrência de gastos excepcionais e também de outras dívidas, o que autoriza o enquadramento da demandante na posição jurídica de superendividada. Sustenta que recebe proventos e pensão por morte no montante bruto de R$ 33.888,97 (trinta e três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos). Verbera que, após os descontos compulsórios e facultativos, recebe “apenas a quantia de R$ 12.270,67 (doze mil, duzentos e setenta reais e sessenta e sete centavos)". Acrescenta que nos meses de março e abril a instituição financeira recorrida reteve integralmente o saldo remanescente de seus proventos em razão de dívida relativa a cartão de crédito. Conclui que não têm condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Aduz que é indevida a determinação de “emenda” à petição inicial determinada pelo Juízo singular em virtude da possibilidade de cumulação objetiva de demandas relativas ao "procedimento de repactuação de dívidas", à limitação dos descontos efetuados em conta bancária ao coeficiente de 35% (trinta e cinco por cento) e à compensação dos danos morais alegadamente experimentados pela recorrente. Afirma que os valores descontados devem ser imediatamente restituídos. Requer, portanto, a concessão da antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a) o deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente; b) a restituição dos valores descontados da conta bancária mantida pela agravante; e c) o afastamento da determinação de “emenda” à petição inicial. A agravante está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 101, § 1o, do CPC, pois o recurso tem por objeto a concessão da gratuidade de justiça em favor da recorrente. É a breve exposição. Decido. Convém ressaltar, inicialmente, que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Percebe-se que os temas referentes à concessão da gratuidade de justiça e à restituição dos valores descontados da conta bancária mantida pela ora agravante não foram objeto de análise pelo Juízo singular na decisão agravada, que se limitou a determinar a “emenda” à petição inicial. É perceptível também, em verdade, que não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Gratuidade de Justiça - Supressão de instância - Matéria Preclusa - Penhora de verba salarial para pagamento de honorários advocatícios. 1. A presunção de veracidade inerente à declaração de hipossuficiência, sobretudo quando corroborada por elementos constantes dos autos, resiste a meras alegações. Gratuidade de justiça deferida. 2. É defeso rediscutir na fase de cumprimento de sentença matéria acobertada pela coisa julgada. 3. Em agravo de instrumento, não pode o Tribunal decidir de matéria, mesmo de ordem pública, que não foi objeto da decisão impugnada nem sequer foi submetida à análise do Juízo a quo. 4. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, de verba salarial, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, dentre as quais não se incluem os honorários profissionais. 5. A corrente que admite a penhora parcial de verba remuneratória condiciona a medida à ausência de risco à dignidade do devedor, presente no caso em que a agravante está desempregada, contando com auxílio emergencial”. (Acórdão no 1715595, 07398793520228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO E TESES QUE NÃO FORAM SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXTENSÃO. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR, ASTREINTES E PERDAS E DANOS. PRECLUSÃO. DESÍDIA DO AGRAVANTE. EXTENSO LAPSO TEMPORAL ATÉ INÍCIO DA ADOÇÃO DAS MEDIDAS PACTUADAS. PERDAS E DANOS DIRETAMENTE DECORRENTES DA MORA. MULTA. FIXAÇÃO EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, e que não se encontram abarcadas pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. 3. Incabível a rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, acerca de matérias já apreciadas e decididas em momento processual anterior, operando-se a preclusão. 4. Nos termos do art. 816 do Código de Processo Civil, constatada a existência de perdas e danos decorrentes da desídia do executado, cabível a fixação de valor equivalente ao prejuízo sofrido. 5. A multa processual, prevista no artigo 536, § 1o, do CPC, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, devendo o magistrado ponderar o valor da multa com o valor da obrigação, bem como observar a resistência da parte em cumprir a ordem judicial. 6. A finalidade precípua das astreintes é pressionar o devedor a cumprir sua obrigação, de forma que, sendo fixada com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sua manutenção é medida de rigor. 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido” (Acórdão no 1352194, 07111243520218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) “Cumprimento de sentença. Penhora sobre faturamento de empresa da qual o devedor é sócio. Supressão de instância. 1 - O patrimônio do sócio não se confunde com o da pessoa jurídica. Não se admite a penhora sobre o faturamento da empresa da qual o devedor é sócio, se essa não figura no polo passivo nem houve desconsideração inversa da personalidade jurídica. 2 - Questão não apreciada na decisão agravada não pode ser decidida no agravo, pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 3 – Agravo não provido.” (Acórdão no 805879, 20140020126770AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/07/2014) (Ressalvam-se os grifos) Por fim, é importante destacar que por meio da decisão referida no Id. 229457935 dos autos do processo de origem, proferida aos 21 de março de 2025, o Juízo singular declarou que os requerimentos de concessão de gratuidade de justiça e de antecipação dos efeitos da tutela seriam analisados em momento oportuno. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso deve ser parcialmente conhecido, singelamente para a análise da pretendida cumulação de demandas. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de cumulação de demandas. No caso em deslinde a demandante procedeu à proposta do plano de pagamento nos termos da regra prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e optou pelo ajuizamento da ação submetida ao "procedimento de repactuação de dívidas” instituído pela Lei no 14.181/2021 (Id. 228352729 dos autos do processo de origem). O mencionado procedimento é destinado, inicialmente, à designação de audiência, ocasião em que o consumidor deverá apresentar aos seus credores um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com descrição das garantias respectivas e dos modos de pagamento subsequentes. Nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor pode ser iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à “revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes” mediante homologação de “plano judicial compulsório”, nos termos da regra prevista no art. 104-B do CDC. A questão ora em análise exige, ainda, a devida incursão no tema alusivo à possibilidade de cumulação de demandas. Aqui merece destaque a distinção apontada pelo saudoso jurista Pontes de Miranda, em relação aos conceitos de “pedido” e “ação de direito material”[1] "É preciso não se confundir o pedido, o petitum, com o direito, a pretensão, a ação ou a exceção cuja declaração, ou sanção condenatória, ou constitutiva, ou mandamental, ou executiva se pede. Não se pede a ação; pois que a ação se tem: pede-se que se declare, se constitua, se condene, se mande, ou se execute. A pretensão processual é pretensão à sentença, por se ter exercido a pretensão à tutela jurídica.” Ensina o insuperável mestre alagoano que, nos casos de ajuizamento conjunto de ações, têm-se efetivamente a cumulação de demandas, e não de ações de direito material[2] "Se chamamos "demanda" ao pedido de outorga da tutela jurídica mediante sentença, cumulação de ações é cumulação de demandas, e não de ações de direito material, se bem que, de ordinário, a cada ação de direito material corresponda "ação" de direito processual, pretensão processual. Quando se exerce a pretensão à tutela jurídica, exerce-se pedindo que se cumpra a promessa estatal de tutela jurídica. Tal exercício dá ensejo a que nasçam pretensões à sentença, pretensões processuais. O que se exerceu, pré-processualmente, foi a pretensão à tutela jurídica. Quem a tem ainda não tem pretensão processual: a pretensão processual depende (= nasce) do pedido. Quem tem pretensão à tutela jurídica, tem-na ainda que não a exerça. Quem a exerceu não a perde e faz-se titular da pretensão processual, pretensão ao remédio jurídico processual.” Ressalte-se também que a cumulação objetiva de demandas ocorre no caso da reunião de diversos pedidos por meio de uma única iniciativa acionária. A parte pode formular mais de um pedido com o objetivo de promover o princípio da economia processual e a maior celeridade na prestação jurisdicional. De acordo com os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[3]: "Caso se considere inadmissível a cumulação, não será o caso de extinguir-se integralmente o processo. Deve o órgão jurisdicional aproveitar, sempre que possível, o procedimento já iniciado, processando a ação cujo julgamento se apresentar viável. P. ex., se o juízo for incompetente para uma das ações, deverá assim decidir em relação à mesma, e julgar aquela para a qual for competente. Não sendo isso possível, deverá ser intimado o autor para optar por uma das ações ou, sendo o caso, separá-las, movendo-as em procedimentos diversos, ou, ainda, adaptá-las ao procedimento comum, sendo isso admissível.” A despeito de ter a autora optado pelo ajuizamento da ação sob o procedimento de “repactuação de dívidas”, nada impede a formulação de requerimento de limitação dos descontos promovidos pela ré. Nesse contexto, convém observar o teor do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, o próprio procedimento instituído pela Lei no 14.181/2021 estabelece a necessidade de preservação do mínimo existencial do devedor, o que se ajusta ao requerimento de limitação dos descontos promovidos pela ré na conta corrente mencionada. Ademais, a despeito do “emprego de técnicas processuais diferenciadas” previstas no procedimento de “repactuação de dívidas” instituído pela Lei no 14.181/2021, não há na presente hipótese a aduzida impossibilidade de cumulação dos pedidos, mas deve ser observada a regra prevista no art. 327, § 2o, do CPC. Para a consecução dos demais atos concernentes ao procedimento especial da "repactuação" inexiste ainda impedimento para que seja proposta, mesmo no curso do procedimento comum, pelo Juízo singular às partes, a celebração de autocomposição a respeito das necessárias "mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa", nos moldes da regra prevista no art. 190 do CPC (negócio jurídico processual). Ressalte-se, pois, que o “negócio jurídico processual” confere certa flexibilização procedimental ao processo, com o escopo de dar maior efetividade ao direito material[4]. De acordo com os ensinamentos de Humberto Theodoro Junior[5]: “A ideia se coaduna com o princípio da cooperação, que está presente no Código atual, devendo nortear a conduta das partes e do próprio juiz, com o objetivo de, mediante esforço comum, solucionar o litígio, alcançando uma decisão justa”. Nesse sentido, a regra prevista no art. 6o do CPC dispõe a respeito do aludido princípio nos seguintes termos: “Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” Percebe-se, pois, que o processo tem função instrumental de garantia de acesso à jurisdição, destinada à consecução de seus escopos não só jurídicos, mas também sociais e políticos. A esse respeito, atente-se à doutrina de Cândido Rangel Dinamarco[6]: “(...) o processo deve ser apto a cumprir integralmente toda a sua função sócio-político-jurídica, atingindo em toda a plenitude todos os seus escopos institucionais. (...) Pois a efetividade do processo, entendida como se propõe, significa a sua almejada aptidão a eliminar insatisfações, com justiça e fazendo cumprir o direito, além de valer como meio de educação geral para o exercício e respeito aos direitos e canal de participação dos indivíduos nos destinos da sociedade e assegurar-lhes a liberdade. Sempre, como se vê, é a visão dos objetivos que vem a iluminar os conceitos e oferecer condições para o aperfeiçoamento do sistema.” Assim, a atuação do Juízo singular deve ponderar a relevância do “valor humano perseguido através do exercício da jurisdição”.[7] Diante do exposto, está presente, no caso em exame, a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente. O requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido, pois a demora na análise da questão controvertida pode ensejar o indeferimento da petição inicial de modo prematuro. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal singelamente para afastar a determinação de “emenda” à petição inicial referida no Id. 232283545 dos autos do processo de origem. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado das Ações. Tomo I. São Paulo: RT, 2016, p. 335. [2] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado das Ações. Tomo I. São Paulo: RT, 2016, p. 335. [3] MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 514. [4] JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. 58. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 615-616. [5] JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. 58. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 615-616. [6] DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15 ed. São Paulo: Malheiros, p. 319-320. [7] DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do processo. 11. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 200.